Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Trata-se de cumprimento de sentença (ID. 48156432) requerido pela advogada ADRIANA BERNARDES CERQUEIRA RODRIGUES, em desfavor de NILTON ISMAEL ROSA, referente aos honorários de sucumbência (acórdão de ID 37744798). Com efeito, verifico que referida advogada é patrona da ré MARISTELA DE MELO NEVES, conforme procuração de ID 29747239 . Por sua vez, a segunda ré NILZA ALVES TEIXEIRA LIMA é patrocinada pelo Dr. ANTONIO VIEIRA DE CASTRO LEITE e ALEXANDRE LIMA LENZA, conforme procuração e substabelecimento de IDs 30009007 e 39643434. Os advogados supracitados ingressaram com cumprimento de sentença (ID 39643443) relativo à verba de sucumbência fixada no v. acórdão (ID 37744798, 10% sobre o valor atualizado da causa), objeto de pagamento e quitação (IDs 40639893 e 40755337). Dito isso, intime-se a advogada requerente ADRIANA BERNARDES CERQUEIRA RODRIGUES bem como os advogados ANTÔNIO VIEIRA DE CASTRO LEITE e ALEXANDRE LIMA LENZA para se manifestarem sobre as questões fáticas e processuais retratadas, no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator